Tribunal: STF
Processo: Rcl 54605
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.7.2022 por João Gabriel Bandeira contra ato do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel/PR, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que, “[d]urante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (processo nº 5065584-91.2021.4.04.7000) no endereço residencial localizado na Rodovia BR 163, Km 38, Linha São Domingos, Santo Antônio do Sudoeste/PR, foi localizada uma arma de fogo – Pistola HiPoint C9 Luger Beemiller 9 MM, com 16 munições intactas, no quarto do Senhor João Gabriel Bandeira. Ocorre que a referida arma de fogo não possuía registro no Brasil.



    Porém, em ato de busca e apreensão, os fatos se deram da seguinte forma: Fora encontrada a arma de fogo – Pistola HiPoint C9 Luger Beemiller 9 MM com 16 munições – como já dito, no quarto do Representante. Tendo sido primeiramente encontradas munições da pistola, e posteriormente quando questionado o Representante, este informou que também possuía uma pistola, e indicou onde a guardava – em uma gaveta, dentro de seu guarda-roupas.



    Portanto, assume-se que o Representante relatou espontaneamente e de boa vontade onde mantinha a pistola, não a escondendo e nem mesmo se opondo a qualquer ato praticado pela autoridade presente.



    Porém, ao decorrer da apreensão da arma, foi constatada que a mesma é de origem argentina, e diante dos novos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante em desfavor do Representante. Este, acatou a voz de comando dada e em nenhum momento se impôs ou relutou em desfavor das autoridades.



    Vez que, o Representante agindo em conformidade com a ação, sem demonstrar qualquer tipo de resistência, fora algemado, e posto em camburão da viatura presente conduzida por Cristiano Bragante, documento de identidade nº matrícula 15609-PR” (sic).



    Sustenta que “o Reclamado utilizou de algemas para estrangular os pulsos do Reclamante sem motivo algum, de modo que o Reclamante estava a todo momento colaborando para com as autoridades, até mesmo entregou de pronto a pistola quando questionado se havia arma no quarto. Além do que o mesmo fazendo uso de algemas ficou exposto ao vexame público, sendo posto no camburão da viatura policial.



    (…) A violação da súmula se deu da seguinte forma:



    No momento da aplicação das algemas no momento da prisão – 08/02/2022. Trata-se do momento em que o agente federal Vagner de Moraes Alamino, Delegado de Polícia Federal, cumprindo o mandado de busca e apreensão, localizou uma arma no quarto do Reclamante e deu voz de prisão em flagrante em seu desfavor.



    Nesse momento a aplicação das algemas deu-se sem observância do entendimento sumular vinculante, vez que as circunstâncias em que se encontravam não justificavam o uso de algemas no Representante, e a autoridade nem se quer seguiu o entendimento vinculante, deixando de consignar por escrito justificativa plausível para o uso das algemas.



    Ao que diz respeito a manutenção da utilização das algemas, no mesmo dia, o Reclamante de forma desnecessária e abusivamente permaneceu algemado por várias horas. Durante todo o trajeto entre Santo Antonio do Sudoeste/PR a Cascavel/PR que totaliza 170km, aproximadamente 03 horas. Além de que, chegando na unidade policial onde fora ouvido, foi ainda mantido algemado, durante todo o procedimento e confecção dos autos de prisão em flagrante.



    Observa-se que a utilização das algemas no momento da prisão já fora ilegítima, tendo continuidade na manutenção de seu uso no gabinete do delegado, vez que os motivos que justificariam sua aplicação não foram respeitados em nenhum momento. Manter o reclamante algemado constituiu-se em dispensável providência que serviu apenas e tão somente a atingir sua dignidade e direitos fundamentais de maneira gratuita. Dessa forma, a excepcionalidade da medida não restou justificada, motivo pelo qual a 11ª. súmula vinculante foi violada” (sic).



    Estes os pedidos:



    “a. Recebimento da Presente Ação Constitucional como forma de assegurar a observância da 11ª Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, A § 3º. da Constituição Federal;



    b. Que a presente Reclamação Constitucional seja julgada procedente, pela afronta à 11ª. súmula vinculante, tanto pela conduta abusiva do delegado federal VAGNER DE MORAES ALAMINO, quanto pela conduta dos policiais federais CRISTIANO BRAGANTE e ROBERT WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO.



    c. Que seja oficiado ao Ministério Público, com cópia do presente para análise da pertinência de pedido de instauração de inquérito policial para apuração dos fatos relatados.



    d. Que seja oficiado à corregedoria da Polícia Federal, para que instaure procedimento administrativo para, além de averiguar a conduta do delegado federal VAGNER DE MORAES ALAMINO, e policiais federais CRISTIANO BRAGANTE e ROBERT WAGNER SOUZA DO NASCIMENTO, proceder à apuração dos fatos relatados. Termos em que, pede pela procedência” (sic).



    3. Em 18.7.2022, determinei fosse oficiado ao Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel/PR, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se as algemas foram utilizadas na espécie e, sendo positiva a resposta, a justificativa para essa utilização na diligência contra o reclamante. 



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se antes que as informações requisitadas fossem prestadas e solicitou que, prestadas elas, fosse-lhe assegurada nova vista. 



    5. Prestadas as informações requisitadas, determinei, em 4.8.2022, vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela improcedência da presente reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel/PR teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, o Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Cascavel/PR afirmou:



    “- Em apertada síntese, durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (processo n° 5065584- 91.2021.4.04.7000) no endereço residencial localizado na Rodovia BR 163, Km 38, Linha São Domingos, Santo Antônio do Sudoeste/PR, foi localizada uma arma de fogo — Pistola HiPoint C9 Luger Beemiller 9 MM, com 16 munições intactas, no quarto do Senhor João Gabriel Bandeira; 



    - O DPF ALAMINO encontrou as munições da arma de fogo e a partir daí, questionado acerca da localização da arma de fogo, João Gabriel Bandeira indicou o local onde a arma estava. REPISTA-SE, quando da entrada da equipe policial na casa, por questões de segurança, O APF BRAGANTE JÁ TINHA PERGUNTADO AO MORADOR SE TINHA ARMA NA CASA, e o mesmo disse que não havia; 



    - Ocorre que a referida arma de fogo não possuía registro no Brasil e segundo JOÃO o mesmo teria adquirido a arma de fogo da Argentina, o que configura o crime - Tráfico internacional de arma de fogo - Artigo 18 da Lei 10.826/2003 - ‘Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.’; 



    - SALIENTA-SE que tratava-se de uma casa de alto padrão e muito grande — dois andares, casas nos fundos, terreno muito grande, e com muitos cômodos, o que dificultava sobremaneira a segurança visual e de circulação das pessoas que lá encontravam-se; 



    - SALIENTA-SE que no dia da deflagração da operação, como haviam mandados de buscas expedidos para a residência e para um escritório de advocacia ou contabilidade, que ficava próximo a residência, havia grande circulação de pessoas na residência — seus moradores — testemunhas e policiais federais envolvidos nas buscas; 



    - FRIZA-SE tratar de OPERAÇÃO POLICIAL ligada ao TRÁFICO DE DROGAS e LAVAGEM DE DINHEIRO, o que por si só eleva o nível de periculosidade das ações e o nível de alerta das equipes policiais; 



    - FRIZA-SE QUE, QUANDO DA CHEGADA DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA, JÁ FORA QUESTIONADO AO MORADOR João Gabriel Bandeira — COMO É DE PRAXE NOS CUMPRIMENTOS DE MANDADOS — pelo APF BRAGANTE, se havia ARMAS e DROGAS na residência, tendo como resposta negativa por parte de João Gabriel Bandeira, o que demonstra uma má-fé e periculosidade quando do encontro fortuito da arma de fogo e munições POSTERIORMENTE; 



    - Como foi negado inicialmente que teria arma de fogo na residência e quando do encontro fortuito de arma como aconteceu, o nível de alerta da equipe policial é potencializado, tendo em vista a possibilidade, nestes casos, da existência de mais armas de fogo pela casa E A DIFICULDADE DE SEREM ENCONTRADAS, tendo em vista a complexidade — tamanho, quantidade de móveis, quantidade de cômodos e etc.; 



    - FRIZA-SE que as pessoas envolvidas na operação policial já tinham indícios de participação em crimes, inclusive já tinha sido deflagrada operação policial em desfavor da família ‘bandeira’; 



    - DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, a mãe de João Gabriel Bandeira, estava muito nervosa e alterada e causando complicações ao devido cumprimento do mandado — tendo sido alertada pelo DPF VERZA — lotado no GISE DE CURITIBA, o que foi um fator complicador e de alerta à equipe policial; 



    - A DILIGÊNCIA FOI ACOMPANHADA POR INTEGRANTES DA COMISSÃO DE PRERROGATIVAS DAS OAB — que devem constar nos procedimentos lavrados, os nomes dos mesmos. FRIZA-SE QUE não houve intervenção ou reclamação alguma por esses advogados no dia das diligências, uma vez que, por óbvio, os trabalhos foram desenvolvidos da melhor maneira possível — sempre garantindo-se e prezando-se pela segurança, principalmente da equipe policial e terceiros envolvidos;



    (…) João Gabriel Bandeira foi colocado e transportado SEM ALGEMAS no camburão da viatura, local destinado ao transporte de presos — com AR CONDICIONADO e CINTO DE SEGURANÇA;



    (…) No momento do encontro da arma de fogo, sem saber se existem mais armas de fogo na residência, já que quando perguntado no momento da entrada da equipe na residência, o João Gabriel Bandeira negou que tinha arma na casa e somente indicou a existência de arma quando o DPI ALAMINO encontrou as munições, para a segurança da vida e da integridade física da equipe policial e terceiras pessoas envolvidas, João Gabriel Bandeira foi algemado e colocado sentado no sofá da sala da residência; 



    - Tendo em vista ainda a inferioridade numérica da equipe policial que cumpria os mandados de buscas e apreensões no local e a grande circulação de pessoas no local, se fazia necessário o uso de algemas do preso em flagrante delito, para evitar fuga e atentado a vida e integridade física dos policiais e terceiros envolvidos — testemunhas — uma vez que os ânimos da mãe de João Gabriel Bandeira estavam muito exaltados e muito nervosa; 



    - Foi colocado no camburão da viatura policial, porque ali é o local destinado ao transporte de criminosos presos — o ambiente é preparado para isso; 



    - Não foi utilizada algemas no camburão da viatura policial — o preso estava com cinto de seguranças e com o ar condicionado ligado no camburão;



    (…) O USO DE ALGEMAS — SOMENTE DURANTE A MANUTENÇÃO DO PRESO EM FLAGRANTE NA RESIDÊNCIA - foi necessário, como já narrado acima, tendo em vista tratar-se de: OPERAÇÃO POLICIAL DE ALTO RISCO — TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO: A FAMÍLIA JÁ TER SIDO ALVO DE OPERAÇÃO POLICIAL ANÁLOGA; TER SIDO NEGADO POR João Gabriel Bandeira QUANDO INICIALMENTE perguntado se havia arma na casa; TENDO SIDO ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO E ASSIM A POSSIBILIDADE DE QUE EXISTISSEM MAIS ARMAS - A DIFICULDADE DE ENCONTRAR, O TAMANHO DA RESIDÊNCIA, A GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NA RESIDÊNCIAS, A PEQUENA QUANTIDADE DE POLICIAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; OS ÂNIMOS EXALTADOS E NERVOSISMO DA MÃE DE João Gabriel Bandeira;



    (…) João Gabriel Bandeira FOI TRANSPORTADO SEM ALGEMAS no camburão da viatura; 



    - NA DELEGACIA João Gabriel Bandeira não ficou algemado, muito menos na presença desta autoridade policial; 



    - João Gabriel Bandeira foi muito bem tratado na delegacia, tendo sido servido até lanche para o preso;



    (…) O PRESO FOI MANDADO PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO — CONDIÇÃO PARA INGRESSO NO PRESIDIO. -ANEXO. segue ‘DECLARAÇÃO PARA INGRESSO EM ESTIBELECIMENTO PENAL (DOCUMENTO SIGILOSO)’ ONDE João Gabriel Bandeira ASSINOU E DECLAROU NÃO TER SINAL DE VIOLÊNCIA FÍSICA, NÃO TER SIDO AGREDIDO E SEM OBSERVAÇÃO A SER FEITA; 



    - O preso não ingressa no presídio se tiver lesão corporal”.



    9. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada informou ter o reclamante permanecido algemado apenas no interior de sua residência, no momento da diligência policial, “tendo em vista tratar-se de: OPERAÇÃO POLICIAL DE ALTO RISCO — TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO: A FAMÍLIA JÁ TER SIDO ALVO DE OPERAÇÃO POLICIAL ANÁLOGA; TER SIDO NEGADO POR João Gabriel Bandeira QUANDO INICIALMENTE perguntado se havia arma na casa; TENDO SIDO ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO E ASSIM A POSSIBILIDADE DE QUE EXISTISSEM MAIS ARMAS – A DIFICULDADE DE ENCONTRAR, O TAMANHO DA RESIDÊNCIA, A GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NA RESIDÊNCIAS, A PEQUENA QUANTIDADE DE POLICIAIS NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO; OS ÂNIMOS EXALTADOS E NERVOSISMO DA MÃE DE João Gabriel Bandeira”.



    A autoridade reclamada ressaltou ter o reclamante sido “TRANSPORTADO SEM ALGEMAS no camburão da viatura”, que ele “não ficou algemado, muito menos na presença desta autoridade policial”, que a “DILIGÊNCIA FOI ACOMPANHADA POR INTEGRANTES DA COMISSÃO DE PRERROGATIVAS DAS OAB” e o reclamante “FOI MANDADO PARA FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO”, tendo declarado “NÃO TER SINAL DE VIOLÊNCIA FISICA, NÃO TER SIDO AGREDIDO E SEM OBSERVAÇÃO A SER FEITA”.



    Tendo sido apresentada fundamentação idônea para a utilização das algemas apenas no momento da diligência no interior da residência do reclamante, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. Neste sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “A narrativa dos fatos, no caso em exame, não apresenta provas cabais e evidências. Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade reclamada, em sentido oposto, evidenciam maior plausibilidade, inclusive, porque toda a operação de busca e apreensão estava acompanhada por integrantes da Comissão de Prerrogativas da OAB, que não externaram observações contrárias à ação policial. Acresce que, foi juntada aos autos, às fls. 38, declaração assinada pelo reclamante, no âmbito do devido e prévio exame de corpo de delito, sem qualquer registro de agressões, ou prática de violência pela autoridade policial”.



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 30.766-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava sua utilização. Precedentes. Regimental não provido” (Rcl n. 29.339-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas 



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 19.501-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada” (Rcl n. 25.168-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora